Tribunal: TJDFT
Processo: 0735617-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0735617-08.2023.8.07.0000 SUSCITANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA VIGÉSIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Diante da informação do suscitante, de que houve perda do objeto (id. 52025054), não conheço do presente conflito de competência. Intimem-se. Oficiem-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 4 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora